Tribunal: STF
Processo: RE 411102
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
GRATIFICAÇÃO NATALINA - VALIDADE DA INCIDÊNCIA - RECURSO
IMPROVIDO.
- A gratificação natalina, em virtude de sua natureza
salarial, é hipótese de incidência da contribuição previdenciária.
Precedentes.